Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719569-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão (ID 124192843) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra Lucas de Oliveira Candeia, indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial (processo n. 0732686-97.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 36356902), o agravante relata que, por meio da ação em trâmite no Juízo de origem, busca “(i) garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelo agravado, via WhatsApp, sem autorização, e (ii) a reparação dos danos decorrentes da violação a direitos autorais”. Narra que foi deferida a tutela provisória outrora requerida determinando que o “réu que suspenda, no prazo de 1 (um) dia, a disponibilização e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza por meio do aplicativo whatsapp ou qualquer outro meio de divulgação, produzidos e de titularidade da autora (GC EDUCACIONAL LTDA. – ‘GRAN CURSOS ONLINE’). Fixo multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia em que, eventualmente, for disponibilizado qualquer material em contrariedade a este preceito”. Ressalta, contudo, que o réu foi citado por edital em abril de 2022, mas, em maio de 2022, “teve ciência de que o agravado continuava vendendo cursos de sua autoria por aplicativo WhatsApp com novo número telefônico, este diferente do indicado na exordial”. Por esse motivo, formulou novo pedido de tutela provisória para: “i. oficiar a empresa NET VIRTUA (CLARO S.A.) para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 34 98444-9032, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha utilizada pelo réus para a prática dos ilícitos narrados nesta petição, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o réu ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da presente demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais da requerente); ii. oficiar a empresa TIM BRASIL S/A para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 61 99402- 6530, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser a ré ou outra pessoa que deverá ser incluída no polo passivo da presente demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais da requerente); iii. oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável por responder por demanda relacionadas à empresa WhatsApp LLC, para que tenha ciência que os números telefônicos +55 61 99402-6530 e +55 34 98444-9032, estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e suspensão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; iv. determinar que a instituição NU PAGAMENTOS S.A. suspenda o funcionamento da conta de titularidade do réu LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA (CPF: 038.982.651-02), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo”. Expõe que a decisão agravada indeferiu os pedidos apresentados. Defende ser necessária a colaboração dos provedores utilizados como instrumentos para prática dos atos ilícitos, a fim de possibilitar a interrupção das atividades ilegais desempenhadas pelo agravado. Afirma que os prejuízos gerados pela conduta ilícita atingem a instituição de ensino, os professores, os consumidores e até mesmo o erário. Cita o princípio da cooperação e o art. 19 da Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet), segundo o qual o provedor de aplicações de internet pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Diante disso, sustenta ser imprescindível o envio de ofício ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., pessoa jurídica responsável pelo WhatsApp, para que tome ciência sobre a atividade ilícita praticada por meio do aplicativo e adote as medidas viáveis para interrompê-la. Alega que os recursos oriundos da comercialização ilegal dos materiais elaborados pela instituição de ensino são enviados para conta do réu/agravado vinculada ao Nu Pagamentos S.A., razão pela qual considera necessário enviar ofício à referida instituição de pagamento, de modo a garantir o resultado útil do processo. Menciona o art. 105 da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), o qual estabelece que a transmissão, a retransmissão e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente. Argumenta que os requisitos previstos na legislação processual civil para deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) e de evidência (art. 311, IV, do CPC) estão preenchidos. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “i. oficiar a empresa NET VIRTUA (CLARO S.A.), localizada no SCS, Quadra 7, Bloco A, Loja 1, Térreo, Loja T025, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70307-902, para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 34 98444-9032, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha utilizada pelo agravado para a prática dos ilícitos narrados, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o réu ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais da requerente); ii. oficiar a empresa TIM BRASIL S/A, com endereço sede na Rua Fonseca Teles, n.o 19, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20940-200, para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 61 99402-6530, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o agravado ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais da requerente); iii. oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável por responder por demanda relacionadas à empresa WhatsApp LLC, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que os números telefônicos +55 61 99402-6530 e +55 34 98444-9032, estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e suspensão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; iv. determinar que a instituição NU PAGAMENTOS S.A., com endereço na Rua Capote Valente, no 39, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05409-000, suspenda o funcionamento da conta de titularidade do agravado LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA (CPF: 038.982.651-02), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo;”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de que todos os pedidos de tutela provisória apresentados na origem sejam acolhidos. Preparo recolhido (IDs 36356908 e 36357859). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. O art. 300 do diploma processual civil autoriza a concessão de tutela de urgência desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de evidência (art. 311), por outro lado, dispensa demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; ou IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação ajuizada por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra Lucas de Oliveira Candeia, por meio da qual a parte autora, ora agravante, busca proteger seu direito intelectual em relação a cursos e materiais didáticos supostamente reproduzidos, divulgados e comercializados ilegalmente pelo réu/recorrido. Na decisão agravada, o pedido de tutela provisória foi indeferido, com os seguintes fundamentos: “As medidas requeridas pela parte autora na última petição são muito drásticas e potencialmente lesivas a própria vida social do réu, que só seria admissíveis em casos extremos. A suspensão de utilização de conta bancária e de linha de telefone celular praticamente impediria a pessoa de viver e se relacionar com normalidade. Se há crime como alegado pela parte autora, tais medidas podem ser requeridas no âmbito do processo criminal. No presente processo, o réu foi citado por edital e muito provavelmente sequer sabe da existência da proibição imposta na decisão que antecipou os efeitos da tutela. Por isso, INDEFIRO os novos pedidos de tutela provisória. À Secretaria para certificar o prazo de comparecimento espontâneo do réu e em sendo transcurso, enviar os autos à Curadoria Especial para oferecimento de contestação.” Apesar da relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, notadamente aqueles relacionados à proteção de direitos autorais, à luz das disposições da Lei n. 9.610/98, não estão presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte autora/recorrente juntou ao processo originário mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp com o réu/recorrido, além de ata notarial lavrada no 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF. Entretanto, neste juízo inicial, não é possível constatar que o réu/agravado é o titular das linhas telefônicas indicadas naqueles documentos e que houve efetiva reprodução, disponibilização ou comercialização de materiais de autoria da instituição de ensino autora/agravante. Ademais, não se verifica, nesta análise preliminar, que a conta bancária mencionada na petição inicial e na prova documental é utilizada exclusivamente para recebimento de recursos decorrentes de atividades ilícitas. O exame dessas questões depende de dilação probatória, o que é incompatível com a fase em que se encontra o processo no Juízo a quo. Além disso, as providências liminares requeridas neste recurso, principalmente a suspensão e o bloqueio de conta bancária podem causar graves prejuízos ao réu/agravado, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço da marcha processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Cabe assinalar que as ordens estabelecidas em caráter liminar na decisão agravada são suficientes para proteger o direito defendido pela instituição de ensino e compelir o réu/agravado a suspender eventual comercialização ilícita de produtos e materiais. Por essas razões, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 do CPC. Também não é cabível deferir o pedido subsidiário fundado no art. 311, IV, do CPC, pois, segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o julgador somente poderá decidir liminarmente nos casos de tutela provisória de evidência previstos nos incisos II e III. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora